Tribunal: CARF
Processo: 12585.000176/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000176/2010-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.769 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento (PER no 12308.12717.290110.1.1.11-5923) de crédito de Cofins não cumulativa
(Mercado Interno – Vinculado receitas não tributadas) referente ao 1o trimestre de 2009.
Conforme se observa do Despacho Decisório, o Pedido foi parcialmente deferido
e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito, em virtude da realização de
glosas de créditos pelo Auditor-Fiscal.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000176/2010-05
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000176/2010-05

CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
E do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide. deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência perícia posto na
peça contestatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País. aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida créditos calculados
em relação a despesas com alugueis de máquinas e equipamentos, desde que estes sejam
utilizados nas atividades da empresa e as despesas pagas a pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Vendas de produtos sujeitos à alíquota zero na comercialização no mercado interno não
geram crédito relativo à operação de devolução.
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000176/2010-05

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Não darão direito a crédito os valores de mão de obra pagos a pessoa física, ou os
valores referentes à terceirização de mão de obra que não caracterizem trabalho
temporário, ainda que pagos à pessoas jurídicas, dado que a terceirização de mão de
obra somente é permitida para as atividades-meio da pessoa jurídica, o que impede que
tais despesas sejam classificadas como insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que. em se tratando de fretes e
armazenagem na operação de venda, somente dará direito à apuração de crédito o frete
aonde ocorra a entrega de bens mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando,
em síntese:
a) A superação do entendimento restritivo do conceito de insumos pelo STJ por
meio do julgamento do Recurso Especial 1.221.170, devendo ser analisada a essencialidade e
relevância dos bens e serviços utilizados;
b) Direito ao crédito de insumos utilizados no processo produtivo:
b.1) Nitrogênio, Gás GLP, Hidrogênio, Hélio, Ar Sintético e materiais de
embalagem (pallets, cantoneiras, madeirites, dentre outros);
c) Reversão da glosa sobre aquisição de bens supostamente sujeitos à alíquota
zero (Trigo remoído – NCM 23023010);
d) Direito ao crédito de serviços utilizados como insumo – Serviços que envolvem
mão de obra (assessoria de mão de obra para logística, assessoria serviços de carga e descarga,
assessoria técnica de mão de obra prod., assessoria de mão de obra ter. geral e montagens de kits,
entre outros);
e) Direito ao crédito relativo a despesas com frete/armazenagem: fretes na
transferência de produtos acabados ou de matéria-prima entre estabelecimentos do contribuinte;
f) Direito ao crédito relativo a despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos:
f.1) Locação de Empilhadeiras e Contêineres;
f.2) Demais despesas: Máquinas de café, locação de filtros de água e
equipamentos de informática e de escritório;
g) Direito ao crédito decorrente da depreciação de bens do ativo imobilizado:
despesas de amortização do imobilizado intangível – softwares;
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000176/2010-05

h) Reversão das glosas sobre as devoluções de venda: os bens devolvidos, apesar
de constarem no NCM 38.08, não estariam sujeitos a alíquota zero, visto que não constituem
defensivos agropecuários ou matéria-prima beneficiados com a alíquota zero nos termos da Lei
no 10.925/2004;
i) Necessidade de reversão das glosas por falta de documentos e informações;
j) Reconhecimento do direito creditório em casos similares – Processo no
16349.000309/2009-45;
Por fim, requer o provimento integral do Recurso Voluntário e, se necessária, a
realização de diligência.
Posteriormente, em 11/2019, apresentou petição solicitando a juntada do Acórdão
no 9303-009.049 que reforça os argumentos da defesa do contribuinte, bem como comentários a
respeito dos materiais de embalagem, materiais de limpeza, materiais incorretamente
classificados no NCM 38.08 e o direito a apropriação de créditos de energia elétrica.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O Pedido de Ressarcimento em litígio refere-se ao 1o Trimestre de 2009, sendo o
Despacho Decisório e o Acórdão recorrido emitidos em momento anterior à alteração de
entendimento acerca do conceito de insumos nos termos do REsp no 1.221.170/PR, que
ocasionou a publicação, pela própria Receita Federal do Brasil do Parecer Normativo Cosit no
5/2018.
A ilegalidade das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 e a
ampliação do conceito de insumos para fins de desconto de crédito da Contribuição para o PIS e
Cofins, realizados no julgamento pelo STJ do Recurso Especial acima destacado, são bem
expressos na síntese abaixo.
Como bem se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, entendeu que o conceito de insumo para fins de apuração dos créditos
da não cumulatividade do PIS e Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento e como bem explicado
pelo Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000176/2010-05

a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".”
Como se observa, houve grande modificação no entendimento relativo ao
conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e Cofins desde a realização do
procedimento de fiscalização até o momento deste julgamento.
E é justamente decorrente dessa alteração de entendimento que se mostra
relevante, para melhor deslinde do litígio, a realização de diligência para que o contribuinte e a
autoridade fiscal possam se pronunciar sobre os tópicos em discussão, porém, agora tendo como
balizador o julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, em consequência, os critérios da
essencialidade e relevância.
Dessa forma, deverá ser oportunizada a juntada de notas fiscais, contratos,
pareceres, etc., bem como arrazoados que possam firmar convicção deste Colegiado da
“essencialidade e relevância” dos bens e serviços utilizados como insumos e a sua vinculação
específica ao processo produtivo do contribuinte.
Na realização desta diligência, apesar de alguns tópicos específicos necessitarem
de maior atenção, será facultada à recorrente a apresentação ampla de documentos e explicações
acerca de seu processo produtivo e da vinculação de cada um dos itens discutidos nas etapas de
produção, como passo a propor abaixo.
Assim, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Intime a recorrente para apresentação de Laudo Técnico, documentos
comprobatórios e explicações que julgar necessárias, visando demonstrar a
vinculação dos itens discutidos ao processo produtivo, a essencialidade e
relevância nos termos do REsp no 1.221.170/PR, bem como outros
documentos e explicações que julgar necessários;
b) Especificamente em relação a:
b.1) Serviços utilizados como insumo: Intimar o contribuinte para demonstrar
a efetiva utilização dos serviços em seu processo produtivo, juntando
documentos comprobatórios que possam auxiliar na prova, como contratos,
notas fiscais, etc. (Relação de Serviços Glosados no Arquivo não-paginável –
Base de Cálculo Rubricas Dacon Fiscalização – Planilha 03 – Serviços
utilizados como insumos);
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000176/2010-05

b.2) Depreciação de bens do ativo imobilizado: Intimar o contribuinte para
comprovar a utilização do ativo intangível (Software) na produção de bens
destinados a venda;
b.3) Devolução de vendas: Intimar o contribuinte para detalhar em quais dos
produtos devolvidos houve a incidência da contribuição no momento da
venda, juntando aos autos documentação comprobatória;
c) Apresentados os documentos e demais explicações visando comprovar a
vinculação dos itens ao processo de produção, deverá ser elaborado Relatório
de Diligência apreciando a documentação apresentada, especificando
eventuais alterações nas glosas realizadas;
d) Dar ciência ao contribuinte do Relatório, facultando-lhe prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao CARF
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital